Tribunal: CARF
Processo: 10880.935007/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935007/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ONMOBILE BRASIL SISTEMAS DE VALOR AGREGADO PARA
COMUNICACOES MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935007/2014-43
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
015.535, proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 090629945 no dia
04 de setembro de 2014, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 81/85):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 73.673,77.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/09/2014.
PRINCIPAL- R$ 81.416,88 MULTA- R$ 16.283,37 JUROS- R$ 2.963,57”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que requereu a compensação de IRRF pago a maior na
remessa para pagamento de importação de serviço realizada através do fechamento do contrato
de câmbio no 000112281067 amparada pela Nota Fiscal no. 00000014 de 04 de abril de 2013.
Asseverou que ao efetuar o confronto entre o valor calculado e o efetivamente
pago, restou comprovado o crédito por pagamento indevido a maior no montante de R$
73.673,77.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

Destacou que transmitiu a DCTF Retificadora em 25 de setembro de 2014,
documento no qual foi declarado corretamente o valor devido na operação no importe de R$
343.810,91 relativo ao IRRF, código 0422, razão pela qual pleiteia a homologação das
retificações.
Pleiteou que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-015.535- DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 88/97).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 106/178):
“ONMOBILE
BRASIL
SISTEMAS
DE
VALOR
AGREGADO
PARA
COMUNICAÇÕES MÓVEIS LTDA., sociedade já qualificada nos autos do processo em
epígrafe, não se conformando com os termos do Acórdão no 106-010.535 (“Acórdão
Recorrido”), da 18a Turma da SRJ/SPO, do qual foi cientificada em 19/11/2021, vem, por
seus advogados infra-assinados (doc. 01), respeitosamente, nos termos do artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972 e demais dispositivos aplicáveis à espécie, apresentar o anexo
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão Recorrido, o que faz com base nas
razões de fato e direito a seguir aduzidas, requerendo seja o presente Recurso recebido e
encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para apreciação.
I- FATOS
1. O presente processo decorre de despacho decisório que não homologou compensação
realizada por meio do PER/DCOMP no 31799.59795.230514.1.3.04-3075, visando a
compensação de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), recolhido em
26/03/2013 sob código de receita 0422. O crédito decorre de erro de apuração do IRRF
supostamente incidente sobre pagamentos realizados em março de 2013 pela Recorrente à
empresa ONMOBILE GLOBAL LTD., residente no exterior (Índia), tendo em vista a
contratação de serviços técnicos e administrativos.
2. Nos termos do despacho decisório, o DARF relativo ao crédito pleiteado já teria sido
integralmente utilizado para amortização de débitos da Recorrente.
3. Conforme esclarecido em sede de manifestação de inconformidade, o crédito é
legítimo e decorre de pagamento indevido, tendo em vista a apuração e recolhimento
incorreto do valor devido em razão de remessa para o exterior. Ocorre que a Recorrente
incorreu em equívoco no preenchimento da DCTF, de modo que a Receita Federal, ao
efetuar o cruzamento eletrônico entre DCTF, Per/Dcomp e DARF, concluiu pela
inexistência de qualquer crédito e, consequentemente, pelo indeferimento da
compensação pretendida.
4. Não obstante, em 19/11/2021 a Recorrente foi intimada do Acórdão Recorrido, que
julgou improcedente a impugnação, sob a alegação de que a documentação trazida aos
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

autos pela Recorrente não seria suficiente à comprovação do crédito. Este entendimento
não deve prevalecer, devendo o Acórdão Recorrido ser reformado.
II- DIREITO
II. 1. Legitimidade do crédito
5. Conforme se verifica do contrato de câmbio no 000112281067 acostado às fls. 54 e
seguintes dos autos, bem como do comprovante de pagamento às fls. 60, em março de
2013 a Recorrente realizou remessa de valores ao exterior, tendo recolhido, a título de
IRRF, o valor total de R$ 417.484,68.
(...)
6. Tal remessa se deu a título de pagamento pela prestação de serviços de assistência
técnica por parte da empresa ONMOBILE GLOBAL LTD., tendo sido amparada pela
nota fiscal já apresentada pela Recorrente às fls. 59 dos autos. O valor recolhido foi
declarado na DCTF sob o código de receita 0422m, conforme indicado às fls. 63 e 64 dos
autos.
7. Ocorre que após ter realizado o recolhimento do IRRF, a Recorrente verificou que a
instituição financeira teria incorrido em equívoco ao apurar o imposto devido. Isso porque
considerando o gross up do valor do tributo e o valor total objeto de remessa de R$
2.292.078,74, o IRRF devido totalizaria apenas R$ 343.810,91, conforme indicado na
memória de cálculo às fls. 06 dos autos.
8. Diante disso, a Recorrente verificou ter apurado crédito de IRRF correspondente a R$
73.673,77 a maior (R$ 417.484,68 – R$ 343.810,91), de modo que, para fruição deste
crédito, transmitiu a DCOMP que ora se discute.
9. A fim de comprovar o crédito, a Recorrente apresentou, em sede de manifestação de
inconformidade, os seguintes documentos:
- Despacho decisório;
- Contrato de câmbio;
- Nota fiscal;
- Comprovante de pagamento do DARF, no valor total de R$ 417.484,68;
- DCTF original;
- DCTF retificadora; e
- PERDCOMP.
10. Não obstante, o Acórdão Recorrido entendeu que a documentação acostada aos autos
não seria suficiente à demonstração do crédito de pagamento a maior de IRRF.
11. No entendimento da DRJ, o reconhecimento do direito creditório estaria vinculado à
apresentação dos respectivos extratos bancários e da documentação contábil indicando
que o valor total efetivamente foi pago pela Recorrente. Isso porque, na visão do Acórdão
Recorrido, o contrato de câmbio apresentado “não tem qualquer chancela das partes
contratantes, tampouco há elementos adicionais que comprovem que foi efetivamente
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

cumprido nos termos ali constantes”, e a nota fiscal de serviços “não discrimina os
serviços prestados”.
12. A fim de sanar quaisquer dúvidas relacionados à natureza da remessa e à legitimidade
do crédito, a Recorrente traz aos autos, em complemento à documentação já apresentada,
o respectivo contrato de assistência técnica (Doc. 02) que rege a relação firmada entre a
Recorrente e a beneficiária do pagamento no exterior, bem como a documentação
contábil que indica a devida contabilização dos valores objeto do contrato de câmbio no
000112281067.
13. Por fim, para que não persista qualquer dúvida quanto à operação ora discutida, a
Recorrente apresenta, ainda, os extratos bancários com indicação de saída do valor objeto
de câmbio (Doc. 03).
14. Nestes termos, de fato não pode persistir dúvida quanto à ocorrência de pagamento
superior ao efetivamente devido, que representa indébito tributário passível de restituição
ou compensação por parte do contribuinte.
II.2. Autorização para restituição
15. O Acórdão Recorrido menciona, ainda, que o reconhecimento do crédito não seria
possível no presente caso, pois a Recorrente atua na posição de mera responsável pela
retenção e recolhimento do tributo, e não teria demonstrado que assumiu o encargo
financeiro decorrente do pagamento do IRRF. Transcreve-se, abaixo, o trecho do
Acórdão Recorrido que trata desde suposto impedimento.
(...)
16. De fato, o art. 166 do CTN dispõe que a restituição de tributos que comportem, por
sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro poderá ser feita a quem
prove haver assumido o referido encargo. Entretanto, este artigo também determina que a
restituição poderá ocorrer mediante expressa autorização por parte do contribuinte. A
seguir, os termos do art. 166.
(...)
17. No mesmo sentido, é a disposição da Instrução Normativa no 1.300/12, vigente à
época dos fatos. In verbis.
(...)
18. Nesse contexto, o entendimento da jurisprudência administrativa é de que a expressa
autorização, por parte do contribuinte, é suficiente para fins de restituição administrativa
do débito pelo responsável tributário. Transcreve-se a seguir ementas de decisões nesse
sentido.
(...)
19. Assim, com o objetivo de demonstrar o seu efetivo direito à restituição do IRRF
recolhido a maior, a Recorrente traz aos autos a documentação anexa (Doc. 04), que
demonstra estar ela autorizada a requerer, em nome da contribuinte residente no exterior,
a restituição dos montantes discutidos nos presentes autos. Com isso, resta plenamente
cumprido o requisito estabelecido pelo art. 166 do CTN, bem como pelas disposições
infralegais que tratam do tema.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

20. Superado este suposto impedimento apontado em sede de decisão de primeira
instância administrativa, não resta qualquer motivo para a não homologação da
compensação.
II. 3. Impossibilidade de rejeição do crédito em razão de erro formal
21. Não obstante o crédito apurado, a Recorrente, por um lapso, acabou por informar o
valor indevido de R$ 417.484,68, em sua DCTF do mês de março de 2013 (fls. 61 e
seguintes), quando deveria ter informado o valor de R$ 343.810,91. Isto é, a Recorrente
incorreu em erro formal no preenchimento da DCTF, e nesta declaração acabou
constando um valor indevido de IRRF.
22. Assim, ao confrontar as informações entre DCTF e DARF, a Receita Federal
entendeu que não haveria crédito em favor da Recorrente (pois o valor pago seria, em
tese, igual ao valor informado como devido na DCTF). A não homologação do crédito em
sede de despacho decisório se deu, portanto, em razão de uma divergência de sistema.
23. Com o intuito de corrigir este equívoco, a Recorrente procedeu à retificação da sua
declaração em 25/04/014, isto é, após a emissão do despacho decisório.
24. Não é demais ressaltar que conforme mencionado pelo próprio Acórdão Recorrido, de
acordo com a Coordenação- Geral de Tributação da RFB (COSIT), um mero erro de fato
cometido pelo sujeito passivo na apuração e declaração do montante devido não pode ser
óbice, ao reconhecimento de créditos de tributos pagos indevidamente ou a maior, quando
comprovados os fatos concretos, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, ao
qual, vale dizer, os ilustres julgadores das D. Delegacias de Julgamento são vinculados.
25. Referido Parecer trata justamente da possibilidade de retificação de DCTF após a
transmissão do PER/DCOMP e ciência do despacho decisório que não o homologou. Ora,
não havendo óbice na legislação tributária que impeça a retificação da DCTF, cabe à
autoridade julgadora baixar o processo em diligência para a verificação do crédito.
Assim, diante da verificação de mero erro de fato por parte do contribuinte, deve a
fiscalização apurar os fatos para verificar o direito ou não ao crédito pleiteado no
PER/DCOMP.
(...)
26. Este entendimento está em consonância com os princípios e garantias do processo
administrativo tributário, notadamente o princípio da busca pela verdade material, nos
termos do qual à Administração Pública compete observar os fatos que efetivamente
permeiam determinada demanda para aplicar-lhe a melhor solução. Em outras palavras, o
princípio da verdade material estabelece que a Administração Pública deve buscar, a
qualquer momento, todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira situação
enfrentada.
27. Neste sentido é também o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
(...)
28. Dessa forma, aplicando-se ao caso em apreço a conclusão contida no Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, o princípio da busca pela verdade material e demais regras
aplicáveis, conclui-se que o despacho decisório deve ser reformado e o PER/DCOMP
homologado para conhecer o crédito decorrente de pagamento a maior.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

III- PEDIDO
29. Diante do exposto, requer a Recorrente, respeitosamente, seja admitido, conhecido e,
finalmente, provido na integra o presente Recurso Voluntário para o efeito de,
reformando o Acórdão Recorrido e o despacho decisório, seja homologada a
compensação ora em discussão, objeto do presente processo administrativo”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 22634.33895.270514.1.3.04-2011, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF mediante o DARF recolhido no dia
26/março/2013 (e-fl. 81).
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 81/85, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de IRRF
no ano-calendário de 2013 e que teria retificado a DCTF em 25/09/2014, para informar que o
valor correto do débito de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte, código 0422 era de R$
343.810,91.
Esclareceu ainda, que após retificada a DCTF, a mesma apresentou uma diferença
no valor de R$ 73.673,77 de valor pago indevidamente ou maior, sendo este o fato gerador de
seu direito creditório para a compensação através do PER/DCOMP 22634.33895.270514.1.3.04-
2011.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 97):
“(...)
Neste contexto, não tendo comprovado as operações por documentação hábil e idônea,
pautando-se unicamente no erro de apuração de IRRF devido, sem sequer apontar a
natureza dos valores remetidos e a legítima escrituração contábil das operações, a
retificação da DCTF daquele mês de 03/2013 não possui força probatória suficiente para
formalizar a existência do pagamento indevido.
Ressalte-se, como arremate, que sob os fundamentos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil (Lei 13.105, de 2015) de aplicação subsidiária ao processo administrativo
federal (processo de restituição/ compensação tributária), compete ao autor do pedido de
crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito alegado, mediante apresentação
de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda
Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
Não exercido o ônus probatório pelo manifestante, à luz da legislação tributária própria,
não há de ser reconhecido o direito creditório ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “a fim de sanar
quaisquer dúvidas relacionadas à natureza da remessa e à legitimidade do crédito, a mesma traz
aos autos, em complemento à documentação já apresentada o respectivo contrato de assistência
técnica (Doc. 02) que rege a relação firmada entre a mesma e a beneficiária do pagamento no
exterior, bem como a documentação contábil que indica a devida contabilização dos valores
objeto do contrato de câmbio n 000112281067”.
Ressaltou que “para que não persista qualquer dúvida quanto à operação ora
discutida, a mesma apresenta, ainda, os extratos bancários com indicação de saída do valor
objeto de câmbio (Doc. 03).
Pontuou ainda, que “com o objetivo de demonstrar o seu efeito direito à
restituição do IRRF recolhido a maior, a mesma traz aos autos a documentação anexa (Doc. 04),
que demonstra estar a mesma autorizada a requerer, em nome da contribuinte residente no
exterior, a restituição dos montantes discutidos nos presente autos”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa
verificar a sua correção.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o

a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935007/2014-43

contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 191
DF CARF MF
Original